Tribunal: TJSP
Processo: 1006970-68.2018.8.26.0066
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA - ACIDENTÁRIO - Perícia que reconhece incapacidade parcial e permanente. Hipótese de concessão de auxílio-acidente. Mantida, contudo, a sentença que julgou procedente a ação para determinar a concessão de auxílio-doença, ante a impossibilidade de agravamento da situação da autarquia em sede de reexame necessário. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

ACIDENTÁRIO –

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA - ACIDENTÁRIO - Perícia que reconhece incapacidade parcial e permanente. Hipótese de concessão de auxílio-acidente. Mantida, contudo, a sentença que julgou procedente a ação para determinar a concessão de auxílio-doença, ante a impossibilidade de agravamento da situação da autarquia em sede de reexame necessário. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA. TERMO "A QUO" DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. Devido o restabelecimento do auxílio-doença desde a cessação do benefício NB 534.579.596-3.

PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS. Percentual a ser apurado em fase de liquidação, conforme o disposto no art. 85, §§ 3o e 4o, II, do NCPC.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

Reexame necessário parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000366713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1006970-68.2018.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido EVALDO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO à remessa necessária. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1006970-68.2018.8.26.0066 - Voto no 16431
2
VOTO No 16431
Reexame Necessário: 1006970-68.2018.8.26.0066
Origem: 3a Vara Cível da Comarca de Barretos
Recorrente: Juízo ex officio
Recorrido: Evaldo dos Santos
Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
REMESSA NECESSÁRIA - ACIDENTÁRIO - Perícia que reconhece
incapacidade parcial e permanente. Hipótese de concessão de
auxílio-acidente. Mantida, contudo, a sentença que julgou
procedente a ação para determinar a concessão de auxílio-
doença, ante a impossibilidade de agravamento da situação da
autarquia em sede de reexame necessário. Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça.
ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-DOENÇA. TERMO “A QUO” DO
PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. Devido o restabelecimento do auxílio-
doença desde a cessação do benefício NB 534.579.596-3.
PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS.
Percentual a ser apurado em fase de liquidação, conforme o
disposto no art. 85, §§ 3o e 4o, II, do NCPC.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO
JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo
1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei
11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E,
conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE
Tema no 810 da repercussão geral.
Reexame necessário parcialmente provido.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 123/126, que
julgou procedente a ação acidentária, para conceder ao segurado benefício de auxílio-
doença, acrescenta-se que, sem recursos voluntários, os autos subiram apenas para o
reexame necessário.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do Ato
Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da Seção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1006970-68.2018.8.26.0066 - Voto no 16431
3
Direito Público.
Relatados.
O autor ajuizou a presente ação acidentária porque,
segundo alega, sofreu acidente de trabalho que deixou sequelas que impedem de realizar
seu labor habitual de cunho braçal. Narra, ainda, que era beneficiário de aposentadoria
por invalidez que foi cessada após cinco anos, ao ser submetido à perícia a cargo do INSS.
Requer o restabelecimento do auxílio-doença.
Infere-se dos autos que o autor laborava na empresa JBS
S/A, e recebeu benefício de auxílio-doença acidentário no período de 30/05/2006 a
30/04/2006 e aposentadoria por invalidez acidentária de 24/05/2006 a 19/01/2020,
conforme CNIS (fls. 63). Recebeu também benefício de auxílio-doença previdenciário de
17/07/2006 a 31/01/2009 (fls. 63).
Realizada perícia médica em Juízo, ao perito o periciando
informou que sofreu acidente de trabalho típico ao prensar em uma esteira a mão
esquerda e teve fratura exposta do punho, tendo se submetido a duas cirurgias (fls.
93/102).
Pelo exame físico, o perito identificou que o obreiro
apresenta fratura, oriundo de trauma, com perda subtotal da função da mão esquerda,
podendo realizar qualquer trabalho que não requeira destreza bimanual.
Constatou, ainda, que o periciando apresentava hipotrofia
do membro superior esquerdo, com deformidade do punho esquerdo e luxação do punho
esquerdo.
Concluiu o perito que o autor apresenta incapacidade parcial
e permanente.
Ao final, o pedido foi julgado procedente para condenar o
INSS ao restabelecimento do auxílio-doença acidentário (NB 534.579.596-3), devendo o
autor se submeter a exames médicos periódicos a cargo do INSS, nos termos do art. 101,
da Lei no 8.213/91. As parcelas em atraso ou eventuais diferenças deverão ser atualizadas
monetariamente pelo IPCA-E e acrescidas de juros de mora pela Lei no 11.960/2009, a
partir da citação. Condenou, ainda, a autarquia em honorários advocatícios em
percentual de 15% sobre o valor da condenação, excluídas as parcelas vincendas a partir
da sentença (Súmula 111, STJ).
Pois bem.
Conforme se verifica da leitura do laudo pericial, a partir do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1006970-68.2018.8.26.0066 - Voto no 16431
4
exame clínico e da análise dos exames complementares e demais documentos médicos
acostados aos autos, concluiu o expert que o segurado é portador de uma incapacidade
parcial e permanente.
Com a devida vênia do entendimento do I. Magistrado, mas
o conjunto probatório apontava para a concessão do benefício de auxílio-acidente, este
sim compatível com o quadro de incapacidade parcial e permanente descrito pelo perito,
posto que a lesão já está consolidada.
Por outro lado, é certo que a decisão ora analisada, não
impugnada pelas partes neste aspecto, concedeu benefício de auxílio-doença, de maneira
que a modificação do julgado implicaria em agravamento da situação do INSS, o que é
vedado em sede de reexame necessário, nos termos da Súmula 45 do STJ, já que o auxílio-
acidente tem caráter permanente, ao contrário do auxílio-doença que é pago por um
período de tempo menor.
Em reforço ao exposto, veja-se o seguinte aresto do Superior
Tribunal de Justiça, que trata da impossibilidade de agravamento da situação do INSS em
reexame necessário:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO
CPC. OMISSÃO DO TRIBUNAL A QUO. INEXISTÊNCIA. DUPLO GRAU
DE
JURISDIÇÃO.
REEXAME
NECESSÁRIO.
CONCESSÃO
DE
BENEFÍCIO DIVERSO DAQUELE RECONHECIDO NA SENTENÇA.
AGRAVAMENTO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA.
IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. RECONHECIMENTO
DO NEXO CAUSAL. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE PELA
INSTÂNCIA DE ORIGEM. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Verifica-se não ter sido demonstrada ofensa ao artigo 535 do
CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas,
apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes
autos.
2. Esta Casa possui entendimento no sentido de que a
determinação, na sentença, de concessão de benefício acidentário
diverso do requerido na inicial não configura julgamento extra ou
ultra petita. (Precedentes: REsp 1320249/RJ, Rel. Min. Napoleão
Nunes Maia Filho, DJe 17/5/2013; AREsp 239301/RS, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, DJe 20/11/2012; REsp 1227530/PR, Rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura, DJe 8/8/2012; AgRg no REsp
1305049/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe 8/5/2012).
2. Todavia, a remessa obrigatória dos autos ao Tribunal ad quem,
para confirmação de sentença desfavorável à Fazenda Pública,
tem por escopo proteger a União, o Estado, o Distrito Federal, o
Município, e as respectivas autarquias e fundações de direito
público contra eventual desacerto da decisão.
3. A prestação jurisdicional a ser entregue, em sede de reexame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1006970-68.2018.8.26.0066 - Voto no 16431
5
necessário, limita-se à análise quanto à correção ou não da
sentença contrária aos entes públicos enumerados, motivo pelo
qual não se revela possível substituir o benefício previdenciário
reconhecido pelo juiz de primeiro grau por outro mais vantajoso
ao segurado, em detrimento do interesse coletivo. Inteligência dos
arts. 475, I, e 515, ambos do CPC.
4. A jurisprudência pacífica desta Corte consolidou-se no sentido
de ser defeso agravar a situação da Fazenda Pública em sede de
remessa oficial. Incidência do óbice da Súmula n. 45/STJ.
5. O Tribunal de origem, com base nos elementos probatórios dos
autos, expressamente consignou estar evidenciado o nexo causal
entre a incapacidade do autor e a atividade laborativa. A
alteração das conclusões do acórdão recorrido, tal como colocada
a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente,
novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos,
providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula
7/STJ.
6. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1379494/MG, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
06/06/2013, DJe 12/06/2013) (negritei).

Assim, fica mantida a sentença tal como lançada, sendo
devido o benefício de auxílio-doença.
Em relação ao nexo causal, em que pese a ausência de CAT,
houve concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, o que demonstra o
reconhecimento pelo próprio réu.
No tocante à data de início do benefício, o restabelecimento
é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do benefício NB 534.579.596-3 (fls. 63).
A cessação do auxílio-doença ficará a cargo da autarquia,
que somente o poderá fazer com base em decisão fundamentada, após a realização de
perícia médica, cabendo também aos peritos do INSS a decisão pela concessão, ou não,
de benefício permanente ao final da reabilitação.
Comporta algumas adequações a sentença, ademais, na
parte em que dispõe sobre o pagamento dos atrasados de modo que as prescrições a
seguir servirão para balizar a vindoura execução.
Os juros de mora, contados a partir da data da citação1,
devem incidir decrescentemente, mês a mês, de acordo com a Lei 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se observar o
quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 870.947/SE Tema 810
da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial não se presta a exprimir a
correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
1 Nesse sentido, a Súmula 204 do STJ: “Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação
válida”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1006970-68.2018.8.26.0066 - Voto no 16431
6
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde o dia
30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos efeitos da
decisão.
Por derradeiro, com relação à verba honorária, o Novo CPC
traz, no § 3o, do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em
face da Fazenda Pública2.
O § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários aplicável, dentre
aqueles constantes no § 3o, somente deverá se dar na fase de liquidação.
Assim, ilíquida a r. sentença, descabia a precisa a precisa
estipulação, desde logo, do percentual da verba honorária sucumbencial.
Deve-se observar que não cabe, no presente momento,
discutir acerca da aplicabilidade, ou não, da Súmula 111 do STJ ao caso em espécie, uma
vez que todas as demais questões relacionadas aos honorários advocatícios também
deverão ser definidas na fase de liquidação.
Os salários de contribuição e a renda mensal do benefício
deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se preservar a
paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações previdenciárias.
Posto isto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO à remessa
necessária para afastar as disposições da sentença relativas aos honorários advocatícios,
uma vez que a sua fixação deverá ocorrer oportunamente, nos termos do art. 85, §§ 3o,
4o do CPC, em percentual a ser estabelecido na fase de liquidação.
Por fim, atendendo à recomendação da Corregedoria Geral
da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
2 Art. 85, §3o: “Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos
I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos)
salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos)
salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois
mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte
mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem
mil) salários-mínimos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1006970-68.2018.8.26.0066 - Voto no 16431
7
Número do Processo
1006970-68.2018.8.26.0066
Nome do(a) Segurado(a)
Evaldo dos Santos
Benefício concedido
Auxílio-doença acidentário
DIB
NB 534.579.596-3 (fls. 63).
R.M.I.
A ser apurada em liquidação
Servirá cópia da presente como ofício ao INSS.
Nuncio Theophilo Neto
Relator